Tribunal: TJPA
Processo: 0002626-25.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002626-25.2019.8.14.0401

APELANTE: TANIA QUEILA OLIVEIRA COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002626-25.2019.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
:
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
TÂNIA QUEILA OLIVEIRA COELHO.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
Desembargador

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TESE DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
BIS IN IDEM
COM A CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO FINANCEIRO EXCEPCIONAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. READEQUAÇÃO DA PENA FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato em continuidade delitiva (art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do CP). A defesa pugna, exclusivamente, pela reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em dois pontos principais: (i) a correção da dosimetria da pena-base, especificamente se a fundamentação utilizada para exasperá-la (longa duração da prática delituosa e prejuízo financeiro) é idônea; e (ii) a possibilidade de a atenuante da confissão espontânea reduzir a pena para patamar inferior ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de erro na dosimetria da pena-base deve ser parcialmente acolhida. A exasperação com fundamento na "insistência na prática delituosa por mais de um ano" configura
bis in idem
, pois tal elemento é intrínseco à causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), já aplicada na terceira fase. Contudo, a valoração negativa das
consequências do crime
deve ser mantida, pois o elevado prejuízo financeiro causado à vítima (R$ 121.029,89) extrapola o resultado comum ao tipo, justificando a majoração, conforme jurisprudência recente do STJ.

4. O pleito de redução da pena provisória aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão, não merece prosperar. O entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, e ratificado em sede de Repercussão Geral pelo STF (Tema 158), veda expressamente tal possibilidade.

5. Afastada uma das duas circunstâncias judiciais negativadas, a pena-base deve ser redimensionada de forma proporcional. Com o novo cálculo, a pena final é readequada, assim como a pena de multa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para reformar a dosimetria da pena da apelante.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, 68, 71 e 171; Súmula nº 17/TJPA; Súmula nº 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.725.073/AL; STF, RE 597.270-RG/RS (Tema 158); TJPA, Apelação Criminal nº 0813172-21.2021.8.14.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
TÂNIA QUEILA OLIVEIRA COELHO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
133 (cento e trinta e três) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Consta da denúncia (ID

23313381) que, entre janeiro de 2016 e meados de 2017, a apelante, na qualidade de assistente administrativa do Instituto de Gemas e Joias da Amazônia (IGAMA), valendo-se da confiança e do acesso às contas da instituição, desviou a quantia aproximada de R$ 121.029,89 (cento e vinte e um mil, vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), mediante o pagamento de despesas pessoais e a adulteração de extratos bancários para ocultar as fraudes.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva de testemunha e o interrogatório da ré, no qual confessou a prática delituosa, sobreveio a sentença condenatória (ID

23313423).

Em suas razões (ID

23313438), a defesa não contesta a autoria ou a materialidade, pugnando, exclusivamente, pela reforma da dosimetria da pena para: a) reduzir a pena-base ao mínimo legal; b) aplicar a atenuante da confissão de modo a reduzir a pena aquém do mínimo; e c) reduzir a pena de multa.

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 23313440).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

26075175).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à dosimetria da pena.

2.1. Da Primeira Fase da Dosimetria (Pena-Base)

A sentença fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, 1 (um) ano acima do mínimo legal, valorando negativamente as
circunstâncias
e as
consequências
do crime. Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a decisão merece parcial reforma.

·

Quanto às
circunstâncias do crime
, o fundamento utilizado foi a "insistência na prática da conduta delituosa por mais de um ano". Tal reiteração de condutas é o exato pressuposto da
continuidade delitiva (art. 71 do CP)
, causa de aumento de pena devidamente aplicada na terceira fase. Utilizar o mesmo fundamento para exasperar a pena-base na primeira fase configura flagrante
bis in idem
, o que é vedado. Portanto, afasto a valoração negativa desta circunstância.

·

Quanto às
consequências do crime
, a sentença apontou o vultoso desfalque financeiro. Neste ponto, a decisão deve ser mantida. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, embora o prejuízo seja inerente aos crimes patrimoniais, sua análise é cabível quando extrapola a normalidade. No caso, o prejuízo de
R$ 121.029,89
é indiscutivelmente elevado e incomum, justificando a exasperação da pena-base, conforme precedente recente:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE ESTELIONATO. [...] DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO. [...] 6. A exasperação da pena foi fundamentada no
prejuízo incomum à vítima
, [...] o que justifica a valoração negativa das consequências do crime [...].

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.725.073/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.) – destaquei.

Dessa forma, afastada a valoração negativa das
circunstâncias
e mantida a das
consequências
, resta apenas uma vetorial negativa. Sendo assim, redimensiono a pena-base, fixando-a em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, patamar que se mostra proporcional e suficiente para a reprovação do delito.

2.2. Da Segunda Fase da Dosimetria (Pena Provisória)

O juízo sentenciante reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', do CP). Assim, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena provisória em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa.

2.3. Do Recálculo da Pena e da Fixação do Regime

·

Pena provisória:
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 37 dias-multa.

·

Terceira fase:
Incide a causa de aumento da
continuidade delitiva (art. 71 do CP)
. Mantenho a fração de aumento no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, dada a longa duração da prática criminosa.

Assim, majoro a pena em 2/3, o que corresponde a 10 (dez) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixando a
pena definitiva em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa
, calculados na fração mínima legal.

Regime:
Considerando o
quantum
da pena final (inferior a 4 anos) e a primariedade da ré, mantenho o
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Substituição da Pena:
Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, conforme já determinado na sentença de primeiro grau

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e redimensionar a pena da apelante
TÂNIA QUEILA OLIVEIRA COELHO
para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa
, mantendo, no mais, todos os outros termos da decisão recorrida, inclusive o regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos e a condenação à reparação do dano.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025